Tribunal: TJES
Processo: 5006454-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006454-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros (2)
AGRAVADO: GILSON CAVALINI FILHO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006454-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros

AGRAVADO
S: GILSON CAVALINI FILHO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros

contra a r. decisão (evento 1866281) que, nos autos da
ação
de redução de doação inoficiosa

ajuizada por

GILSON CAVALINI FILHO e outros
,
rejeitou a tese de prescrição.

Em suas razões (evento 1866274), aduzem os agravantes, em suma, que
“
diversamente dos demais negócios jurídicos que se pretende anular, a transferência de quotas instrumentalizada na 18ª Alteração do Contrato Social da GC empreendimentos Imobiliários Ltda constitui ato de disposição onerosa, ou seja, não se tratou de doação”
.

Aduzem, assim, que sendo uma transação onerosa, o prazo prescricional é de dois anos, nos termos do art. 179 do Código Civil.

Requerem, assim, o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada no sentido de que seja pronunciada a decadência parcial da pretensão autoral,
“especificamente em relação ao negócio jurídico oneroso instrumentalizado na 18ª alteração do contrato social da GC Empreendimentos Imobiliários Ltda”.

Contrarrazões no evento 2258487 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral, porquanto cuida de decisão alusiva ao mérito da questão (art, 134, § 4º, do RITJES)

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006454-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros

AGRAVADO
S: GILSON CAVALINI FILHO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros

contra a r. decisão (evento 1866281) que, nos autos da
ação
de redução de doação inoficiosa

ajuizada por

GILSON CAVALINI FILHO e outros
,
rejeitou a tese de prescrição.

Em suas razões (evento 1866274), aduzem os agravantes, em suma, que
“
diversamente dos demais negócios jurídicos que se pretende anular, a transferência de quotas instrumentalizada na 18ª Alteração do Contrato Social da GC empreendimentos Imobiliários Ltda constitui ato de disposição onerosa, ou seja, não se tratou de doação”
.

Aduzem, assim, que sendo uma transação onerosa, o prazo prescricional é de dois anos, nos termos do art. 179 do Código Civil.

Requerem, assim, o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão agravada no sentido de que seja pronunciada a decadência parcial da pretensão autoral, “especificamente em relação ao negócio jurídico oneroso instrumentalizado na 18ª alteração do contrato social da GC Empreendimentos Imobiliários Ltda”.

Contrarrazões no evento 2258487 pelo desprovimento do recurso.

Pelo que denoto, na ação de origem os ora agravados pretendem a anulação parcial
“de doação inoficiosa, ocasionada pela transferência de 4.205.669 (quatro milhões, duzentos e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove) quotas da empresa GC Empreendimentos Imobiliários Ltda, promovida pelo Sr. Gilson Cavalini – pai e avô das partes – às agravantes, naquilo que tiver excedido a parte disponível do doador, ou seja, com prejuízo à legítima de seus herdeiros necessários (requerentes)”.

Em sede de contestação (evento 1866278), a parte agravante, dentre outras questões, alegou a parcial decadência do pleito autoral, notadamente no que pertine a anulação do negócio jurídico oneroso instrumentalizado na 18ª Alteração do Contrato Social, realizado em 09 de abril de 2013, tendo em vista o que estabelece o art. 179 do Código Civil.

Após ofertada réplica, sobreveio o r.
decisum
hostilizado que, como já alinhavado, rejeitou a citada prejudicial.

Para tanto, o juízo singular, compreendeu que, não obstante a alegação de que houve pagamento por parte das cotas transferidas em favor das requeridas/agravantes,
“denota-se dos autos que não há comprovação nesse sentido.”

Ponderou, ademais, que
“o cerne da questão é aferir sobre a validade ou nulidade da doação realizada pelo de cujus, de forma que entendo que não se aplica o prazo prescricional de dois anos conforme pleiteado, devendo ser aplicada a regra do artigo 205 da lei civil”
.

Pois bem.

Como consignado, o objeto recursal repousa na análise da decisão recorrida, por meio da qual o juízo de primeiro grau rejeitou a tese de decadência suscitada em contestação.

Nesse sentido, observa-se que a jurisprudência pátria, em casos análogos, tem compreendido que o prazo prescricional é aquele previsto no art. 205 do Código Civil,
in verbis:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Senão vejamos os seguintes precedentes, inclusive do C. STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA. BENS DOADOS PELO PAI À IRMÃ UNILATERAL E À EX-CÔNJUGE EM PARTILHA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO. ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16. (...) 5.
Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica.
Precedentes. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.321.998/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014.)

____

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA.
ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DEMANDA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MARCO INICIAL. DATA DA FORMALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
. Nos termos art. 124 do CPC, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Inexistindo comprovação do efetivo interesse do terceiro na ação, descabe sua inclusão na lide como assistente litisconsorcial.
Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de anulação de doação inoficiosa, nos termos do art. 205, do Código Cível, contado da data da realização do negócio jurídico.
(TJMG; AI 2016349-75.2021.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 12/05/2022; DJEMG 13/05/2022)

_______

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRETENSÃO, EM VERDADE, DE RECONHECIMENTO DE DOAÇÃO INOFICIOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA E ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS ESTRANHAS AO ROL DO ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA NA ESPÉCIE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Embora seja possível conhecer do recurso em relação à prescrição, os demais pontos da irresignação tangenciam matérias próprias da instrução processual, não admitindo, por consequência, o manejo deste Agravo de Instrumento. 2.
Conquanto se tenha argumentado que o prazo incidente na espécie seria aquele previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, o entendimento exarado na origem vai ao encontro da jurisprudência pátria, sedimentada no sentido de que o prazo prescricional aplicado para a declaração de nulidade de doação inoficiosa é decenal, com base no artigo 205, do Código Civil.
(TJPR; Rec 0005935-34.2022.8.16.0000; Bela Vista do Paraíso; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Etzel; Julg. 02/05/2022; DJPR 03/05/2022)

_____

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A parte-contrária pode impugnar a concessão do benefício da gratuidade judiciária caso não concorde com o seu deferimento (art. 100 do CPC/2015), incumbindo-lhe fazer prova de que a parte-postulante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que não correu no caso. Impugnação acolhida em relação a um dos corréus. PRESCRIÇÃO.
O prazo de prescrição da pretensão deduzida em ação de nulidade de doação inoficiosa, na vigência do Código Civil de 2002, é o decenal (art. 205).
Pelo princípio da publicidade, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão anulatória corresponde à data do registro da escritura pública de doação, salvo se antes disso houve inequívoca ciência do prejudicado acerca do negócio jurídico objeto do litígio. Precedentes do STJ e do TJRS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5000927-45.2018.8.21.0047; Estrela; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 22/04/2022; DJERS 29/04/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA DE ASCENDENTE A TERCEIROS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 ANOS. MARCO INICIAL. DATA DO REGISTRO DO ATO. REFORMA DA SENTENÇA.
O prazo prescricional para a anulação de doação inoficiosa no Código Civil de 1916 era de 20 anos, seguindo, pois, a regra geral das ações pessoais do art. 177 do referido diploma legal; sendo que tal prazo foi reduzido para 10 anos pelo art. 205 do Código Civil de 2002. Conforme a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para a ação de anulação de doação inoficiosa é contado da data do registro do negócio jurídico que se busca anular.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.449428-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2020, publicação da súmula em 23/10/2020)

A tese de que o negócio jurídico fora feito de forma onerosa, em meu sentir, não resta satisfatoriamente demonstrada, de modo que, sendo a citada alteração datada de abril de 2013, não há que se falar em ocorrência do prazo prescricional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006454-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI E OUTROS

AGRAVADOS: GILSON CAVALINI FILHO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, mas verifiquei, contudo, que havia averbado a minha suspeição para funcionar no presente feito, consoante despacho id 2700533.

Deste modo, devolvo os autos sem manifestação quanto ao mérito, os quais deverão ser encaminhados à Exmº. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, próxima na ordem de votação.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5006454-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA BERNADETTE RIOS CAVALINI e outros

AGRAVADO
S: GILSON CAVALINI FILHO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ANULAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA – PRAZO PRESCRICIONAL – VIGÊNCIA DO CC/02 – DECENAL – ART. 205
DO CC
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Segundo orientação do C. STJ, aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica.

2.
A tese de que o negócio jurídico fora feito de forma onerosa, em meu sentir, não resta satisfatoriamente demonstrada, de modo que, sendo a citada alteração datada de abril de 2013, não há que se falar em ocorrência do prazo prescricional.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.